Tribunal: TJDFT
Processo: 0051065-84.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0051065-84.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: MARIA IVONETTE DE FARIA CUNHA D E S P A C H O Intime-se o banco apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o pedido de habilitação. Brasília, 16 de março de 2020 18:04:08. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador